Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40, CAPUT, C/C ARTIGO 40-A, §1o, DA LEI No 9.605/1998 (PARCELAMENTO DE SOLO RURAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO). ARTIGO 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FALSIDADE IDEOLÓGICA). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, §1o, da Lei no 9.605/1998 e no artigo 299, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, no padrão unitário mínimo; e ao pagamento do valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação dos danos ambientais causados.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a alegação de nulidade por ausência de individualização da conduta no crime ambiental; ii) o pedido de a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal; iii) mantida a condenação, o decote da valoração negativa da culpabilidade, no crime de falsidade ideológica; iv) o quantum de aumento da pena-base; v) a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; e vi) o afastamento da condenação à reparação dos danos ou a sua redução.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em ausência de individualização da conduta e deficiência de fundamentação, pois a denúncia descreveu de forma clara, objetiva e suficientemente individualizada a atuação atribuída ao réu, atendendo plenamente às exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, a sentença singular enfrentou de forma expressa, clara e concatenada os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, expondo as razões pelas quais reconheceu a materialidade, a autoria e o dolo do apelante na prática do delito previsto no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, § 1o, da Lei n.o 9.605/98.
4. A prova pericial concluiu pela “(...) remoção expressiva de vegetação nativa de cerrado”, “impermeabilização do solo” e “impedimento à regeneração da vegetação”, com impactos na “recarga dos aquíferos” e risco à captação hídrica estratégica para aproximadamente 180 mil habitantes, em Área de Proteção Ambiental e Área de Proteção de Manancial.
5. Comprovado que o réu, “na condição de liderança e organizador da ocupação irregular da área”, promoveu “parcelamento de solo para fins rurais, com a instalação de 60 (sessenta) lotes”, em unidade de conservação, sem autorização do órgão ambiental competente, de rigor a condenação.
6. Em crimes ambientais praticados no âmbito de associações, a presidência e a gestão do empreendimento irregular são suficientes para caracterizar o domínio do fato, ainda que o agente não execute pessoalmente as intervenções lesivas.
7. O réu, na condição de presidente da associação e principal articulador da ocupação irregular, produziu e utilizou documento ideologicamente falso com o objetivo de sustentar tese de posse pretérita e, assim, obstaculizar o exercício do direito do verdadeiro proprietário, incorrendo do crime do artigo 299, do Código Penal.
8. O grau de reprovabilidade da conduta exorbita aquele inerente ao crime de falsidade ideológica, porquanto o réu, de forma consciente, instrumentalizou a incapacidade da vítima de compreender o conteúdo e os efeitos jurídicos do documento subscrito, explorando deliberadamente sua fragilidade intelectual para a criação de prova artificial, mediante atuação covarde, ardilosa e oportunista, circunstância que legitima o incremento da pena-base a título de culpabilidade.
9. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
10. Preenchidos os requisitos legais, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
11. Ainda que o réu tenha exercido papel de liderança na ocupação irregular, sua atuação não se deu de forma isolada, sendo certo que, à luz dos elementos probatórios, notadamente a informação pericial de existência de aproximadamente 60 (sessenta) unidades ocupadas, mostra-se adequado e proporcional o valor fixado a título de reparação mínima dos danos ambientais, porquanto coerente com o grau de responsabilidade que lhe é atribuído na prática da conduta lesiva ao meio ambiente.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.